Tribunal: TJDFT
Processo: 0711060-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. MORA. CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DE INSTÂNCIA.
1. Consigno que não conheço da matéria relativa a eventual abusividade de cláusulas contratuais, posto que elas tratam do mérito da ação e não foram objeto de apreciação pela decisão recorrida, o que afasta a competência deste E. Tribunal para sua análise, sob pena de violação do duplo grau jurisdicional.
2. De acordo com o artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o credor, comprovando a mora do devedor, poderá ter, em seu favor, liminar de busca e apreensão do bem em alienado fiduciariamente.
3. Em complementação, o art. 2o, §2o do mencionado Decreto aduz que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
4. No caso concreto, o Agravado/autor demonstrou a existência de parcelas não adimplida, bem como a constituição do devedor em mora, não havendo impedimento para a concessão da liminar vergastada.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.